Tribunal: TJSP
Processo: 1004522-41.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à anulação dos Autos de Infrações e Imposição de Multas no 4.151.870-6, 4.151.871-8 e 4.152.629-6, decorrentes de creditamento indevido de ICMS por aquisição de mercadorias de empresas declaradas inidôneas.
II. Questão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação anulatória ajuizada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, visando à anulação dos Autos de Infrações e Imposição de Multas no 4.151.870-6, 4.151.871-8 e 4.152.629-6, decorrentes de creditamento indevido de ICMS por aquisição de mercadorias de empresas declaradas inidôneas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão comprovadas a efetiva ocorrência das operações mercantis e a boa-fé da apelante, de modo a possibilitar o aproveitamento dos créditos de ICMS, conforme o Tema 272 e a Súmula 509 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. A veracidade das operações mercantis não foi devidamente demonstrada, pois não há comprovação suficiente do recebimento das mercadorias, do pagamento e do transporte, o que impede o reconhecimento da boa-fé da autora.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a validade dos AIIM no 4.151.870-6, 4.151.871-8 e 4.152.629-6, mantido o reconhecimento da decadência do direito da ré de constituir o crédito tributário referente ao período de agosto e outubro de 2017. Custas e honorários advocatícios invertidos.